Tribunal: TJES
Processo: 5003525-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-92.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GEREMIAS DE MEIRELLES KLEY

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da

sentença (id. 3690615
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de
declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigar o demandado a promover a baixa do contrato e dos descontos, além de condená-lo a restituir, em dobro, os valores descontados e ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

s
uscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, dada a necessidade da produção de prova pericial e, no mérito, sustentar a validade do negócio jurídico imputado ao requerente, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos analisados em decisão monocrática.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois como bem pontuado na r. sentença,
as provas dos autos são suficientes à demonstração da contratação por meio de fraude de terceiro, em especial
a flagrante divergência nas assinaturas lançadas no contrato e a rubrica lançada na procuração, ao tempo do ajuizamento da ação (contemporânea),
aplicada a disposição do Enunciado
28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal Capixaba,
além do fato de a contratação ter ocorrido
por meio de correspondente bancário sediado em outro estado da federação, provas contundentes da fraude.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente teria descoberto a existência de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, o que teria causado prejuízos materiais e morais, pelo que postulou declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade de débito, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de
contratação
mediante
fraude de terceiro, pois como exposto
acima, as provas dos autos dão conta de que o
requerente não contratou
o
empréstimo

objeto dos autos
, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência,
tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ,
mantida a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e
inexigibilida
de
do débito,
comungando-se com a imposição de obrigação de encerrar o
contrato e do registro perante o INSS,
bem como a devolução em dobro dos valores
descontados, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a cobrança/desconto indevido decorrente de engano injustificável (violador da boa-fé objetiva), mantida a sentença por seus termos.

Por outro lado, em
relação ao
pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a
conduta lesiva perpetrada pel
o recorrente
, aliado
ao prejuízo amargado pel
o
demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável
e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se adequada a fixação em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
a

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)